Tribunal: TJDFT
Processo: 0702922-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA. ÁREA DA SAÚDE. FASE DE TÍTULOS. ANEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO. PROVA INSUFICIENTE. AUSENTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. A previsão editalícia quanto à apresentação de títulos para avaliação deve ser observada pelos candidatos de processo seletivo, visto que o edital é a lei do concurso e obriga tanto a Administração quanto os candidatos, conforme dispõe o art. 4o da Lei Distrital n. 4.949/2012.
2. O candidato que se submete a seleção para ingresso em programa de residência em área profissional da saúde não possui direito líquido e certo à avaliação de seus títulos se não demonstra, de pronto, o envio da documentação na forma exigida pelo edital do certame.
3. A demonstração de interposição de recurso perante a banca examinadora, por si só, não é suficiente para provar direito líquido e certo, visto que não demonstra o cumprimento do dever da candidata de anexar os documentos na forma prevista no edital.
4. A relevância dos argumentos a respeito da não recepção da documentação prevalece em favor do Estado, pois os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, em decorrência do princípio da legalidade da Administração Pública, previsto no art. 37 da Constituição Federal.
5. Uma vez não provada qualquer ilegalidade no certame ou violação ao princípio da isonomia, não é possível reconhecer lesão a direito líquido e certo.
6. Mandado de segurança denegado.